Tribunal: TJMT
Processo: 1034052-64.2021.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034052-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COMERCIAL CALSAVARA MELO LTDA - CNPJ: 70.988.944/0001-02 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ALISSON CRAVEIRO CHAGAS - CPF: 040.301.086-10 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), COMERCIAL CALSAVARA MELO LTDA - CNPJ: 70.988.944/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. FRAUDE EM COMPRA ONLINE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LUZ DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao ressarcimento de valor pago em transação eletrônica fraudulenta e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de compra não concluída mediante uso de plataforma de intermediação de pagamento.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição de pagamento possui legitimidade passiva para responder por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro; (ii) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a natureza da responsabilidade civil; (iii) apurar a configuração de danos materiais e morais; e (iv) definir os critérios aplicáveis de juros de mora e correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.

A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento ao viabilizar, mediante remuneração, a intermediação financeira indispensável à concretização da transação, respondendo solidariamente pelos vícios e defeitos do serviço.

4.

A fraude perpetrada por terceiro, viabilizada no ambiente operacional da plataforma, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

O prejuízo material decorre do desembolso comprovado pelo consumidor em contraprestação inexistente, impondo o dever de ressarcimento integral.

6.

O conjunto fático evidencia dano moral indenizável, caracterizado pela frustração legítima da expectativa do consumidor, pela perda de tempo útil e pela necessidade de judicialização, nos termos da teoria do desvio produtivo.

7.

A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com incidência a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

“1. A instituição de pagamento que intermedeia transações financeiras integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de sua plataforma.
2. A fraude eletrônica configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de intermediação de pagamentos, não afastando o dever de indenizar.
3. Nas condenações indenizatórias, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, p.u., 14 e 25, § 1º; CC, arts. 389, p.u., 405 e 406; CPC, arts. 82, § 2º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.107.024/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.12.2011; STJ, Súmulas 43 e 362.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (APELANTE)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (APELADO)

RAI N.

1034052-64.2021.8.11.0041

Des.
Ricardo

GOMES ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, registrada sob o n.
1040074-41.2021.8.11.0041
, ajuizada por
CESAR LIMA DO NASCIMENTO
em desfavor da apelante e outros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida MERCADO PAGO à ressarcir o valor pago a título de danos materiais, no total de R$538,19 (quinhentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), atualizado desde o desembolso e com juros 1% a.m a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Na origem, a parte autora, em causa própria, narra que, no dia 18/agosto/2021, visualizou um anúncio no site da OLX referente a uma impressora Multifuncional Epson L3110, pelo valor de R$ 538,19 para pagamento à vista. Relata que, ao clicar no link do anúncio, o navegador redirecionou para o endereço eletrônico "tudotend.lojaintegrada.com.br", supostamente da empresa Tend Tudo. (id. 316596906)

Aduz que efetuou o pagamento via boleto bancário emitido pelo Banco Bradesco, no qual constava como beneficiário o Mercado Pago e um terceiro (SAGU3165046). Assevera que, após o pagamento, não recebeu o produto e o site da vendedora saiu do ar. Argumenta ter sido vítima de fraude e sustenta a responsabilidade objetiva das empresas envolvidas na cadeia de consumo por falha na segurança. Postula a condenação solidária das rés à restituição em dobro do valor pago (R$ 1.076,78) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00. (id. 316596906)

Sobreveio sentença que acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva das requeridas OLX e Comercial Calsavara Melo Ltda (Tend Tudo), e determinou a exclusão destas do polo passivo, sob o fundamento de que a fraude ocorreu fora da plataforma da OLX e mediante uso indevido do CNPJ da empresa Tend Tudo por terceiros. Em relação ao Banco Bradesco, o juízo julgou a ação improcedente, por entender que a emissão do boleto não configura falha na prestação de serviços bancários, caracterizando-se como fortuito externo. (id. 316597392)

No tocante à requerida Mercado Pago, o magistrado singular julgou os pedidos parcialmente procedentes. Consignou que a ré integrou a cadeia de consumo ao atuar como plataforma de pagamento e auferir lucro com a transação, além de não fornecer dados do vendedor fraudulento. Condenou a requerida à restituição simples do valor de R$ 538,19, acrescido de consectários legais, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo. (id. 316597392)

A parte requerida Mercado Pago interpôs recurso de apelação, conforme se depreende do protocolo de contrarrazões, embora as razões recursais não constem do conteúdo textual dos arquivos fornecidos (os documentos de id. 316597403 e id. 330077361 contêm apenas anexos e atos constitutivos/procurações).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e defende a manutenção da sentença. Sustenta que a recorrente atua como intermediadora de pagamentos e aufere vantagem econômica, razão pela qual responde objetivamente pelos riscos do negócio, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a fraude ocorreu mediante redirecionamento e emissão de boleto pela própria plataforma da recorrente. (id. 316597409)

Ainda em sede de resposta, a parte recorrida requer a condenação da apelante por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso é protelatório. Pleiteia, ademais, a majoração da indenização por danos materiais para a dobra legal e o aumento do quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00, bem como a elevação dos honorários sucumbenciais para 25%. (id. 316597409)

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, registrada sob o n.
1040074-41.2021.8.11.0041
, ajuizada por
CESAR LIMA DO NASCIMENTO
em desfavor da apelante e outros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida MERCADO PAGO à ressarcir o valor pago a título de danos materiais, no total de R$538,19 (quinhentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), atualizado desde o desembolso e com juros 1% a.m a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Pois bem
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso para apreciá-lo no mérito.

De início, a apelante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se limitou ao processamento do pagamento, sem qualquer participação na negociação comercial ou na venda do produto, que ocorreu em site de terceiro, fora da plataforma Mercado Livre.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme documentado nos autos, embora a negociação tenha sido iniciada mediante anúncio visualizado no site OLX e concretizada no site da empresa TEND TUDO, o pagamento foi processado exclusivamente através da plataforma Mercado Pago, operada pela apelante. O boleto bancário que instrumentalizou a transação foi gerado pelo sistema da recorrente, que intermediou a transferência dos valores do consumidor ao suposto vendedor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se perfeitamente no conceito de relação de consumo previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, ao disponibilizar plataforma tecnológica de intermediação de pagamentos, mediante remuneração, insere-se na cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos vícios e defeitos na prestação desses serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade passiva de intermediadores de pagamento em situações análogas, quando integram efetivamente a cadeia de consumo. Embora a apelante não seja a vendedora do produto, sua participação na operação comercial não se resume a mero processamento técnico de dados financeiros. A plataforma de pagamentos constitui elemento essencial para a concretização da compra e venda, sem o qual a transação não se aperfeiçoaria.

A própria apelante reconhece, em sua contestação, que possui em seus cadastros informações sobre o recebedor do pagamento, embora tenha se recusado a fornecê-las ao consumidor sob o argumento de proteção de dados pessoais. Tal postura evidencia que a recorrente não apenas processou o pagamento, mas mantém vínculo contratual com o beneficiário dos valores, gerenciando conta de pagamento em sua plataforma.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPRA CANCELADA NA PLATAFORMA DO
MERCADO

LIVRE
. CONTATO POSTERIOR POR GOLPISTA. BOLETO FRAUDULENTO EMITIDO EM NOME DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a instituição de pagamento ao ressarcimento de valores pagos via boleto fraudulento e à reparação moral pelo prejuízo suportado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há
responsabilidade
da instituição financeira pela emissão de boleto fraudulento em seu nome, após cancelamento de compra por meio da plataforma
Mercado

Livre
, bem como se estão presentes os requisitos para condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, submetida às normas do CDC, sendo objetiva a
responsabilidade
do fornecedor por falha na prestação de serviço.

4. A emissão de boleto bancário com CNPJ da recorrente, sem mecanismos eficazes de prevenção à
fraude
, caracteriza falha de segurança e impõe
responsabilidade
pela indenização.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe ao fornecedor o dever de prevenir e responder por danos decorrentes de sua atividade, inclusive os causados por terceiros.
6. Comprovados o prejuízo financeiro e a aflição causada pela necessidade de adquirir novo equipamento, em especial por tratar-se de consumidor com condição de saúde grave, é devida a indenização por danos materiais e morais.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de
apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição de pagamento responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da emissão de boleto fraudulento contendo seu nome e CNPJ, ainda que o golpe tenha sido praticado por terceiro.
2. A falha na prestação do serviço, aliada à ausência de mecanismos eficazes de segurança, enseja indenização por danos materiais e morais nas hipóteses em que a
fraude
seja facilitada pela plataforma do fornecedor.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., 14, 25, § 1º, e 37, § 1º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107024/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.12.2011; TJMT, N.U 1002169-77.2022.8.11.0037, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.
(N.U 1000380-71.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

EMENTA: COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIRA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REEMBOLSO APÓS INGRESSO DA AÇÃO – 5 (CINCO) MESES APÓS DESEMBOLSO – DANO MATERIAL CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ATÉ A RESTITUIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo insucesso do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJ-MT 10017576020228110001 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/07/2022)

Com efeito, afasto a alegada ilegitimidade passiva.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que envolve a verificação da responsabilidade civil da apelante pelos danos alegadamente experimentados pelo apelado.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se inequivocamente ao regime jurídico consumerista. O apelado, na qualidade de destinatário final do serviço de intermediação de pagamento, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC. A apelante, por sua vez, ao fornecer profissionalmente serviços de intermediação de pagamentos mediante remuneração, caracteriza-se como fornecedora nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

Estabelecida a natureza consumerista da relação, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do CDC, que assim dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que aufere os benefícios econômicos de determinada atividade empresarial deve suportar os riscos inerentes a essa atividade. A apelante, ao disponibilizar plataforma de intermediação de pagamentos e auferir remuneração pelas transações processadas, assume os riscos decorrentes de eventuais falhas na prestação desses serviços.

Da Falha na Prestação de Serviços

Os fatos comprovados nos autos demonstram inequivocamente a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela apelante. O consumidor realizou o pagamento através da plataforma Mercado Pago.

A apelante sustenta que não houve falha em seus serviços, argumentando que o processamento do pagamento ocorreu regularmente, tendo os valores sido transferidos ao beneficiário cadastrado em sua plataforma. Tal argumento, contudo, não afasta sua responsabilidade.

O serviço de intermediação de pagamentos não se resume ao mero processamento técnico da transferência de valores. Conforme estabelece o artigo 14, § 1º, do CDC, "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."

O consumidor que utiliza plataforma de intermediação de pagamentos legitimamente espera que o sistema ofereça segurança contra fraudes, incluindo mecanismos de verificação da idoneidade dos beneficiários cadastrados e de rastreamento das transações. A publicidade institucional da própria apelante enfatiza a segurança e a proteção oferecidas aos usuários, criando expectativa legítima quanto à confiabilidade do serviço.

No caso concreto, a apelante permitiu que terceiro fraudador utilizasse sua plataforma para receber pagamento de consumidor mediante promessa de entrega de produto que jamais seria enviado. A abertura de conta de pagamento em nome do fraudador, sem a devida verificação de sua idoneidade, e o processamento da transação sem mecanismos eficazes de proteção ao consumidor caracterizam defeito na prestação do serviço.

A apelante argumenta que possui informações cadastrais do beneficiário do pagamento, mas recusou-se a fornecê-las ao consumidor lesado, invocando a Lei Geral de Proteção de Dados. Tal postura revela-se contraditória e agrava a falha na prestação do serviço. Se a apelante dispõe de informações que permitiriam identificar o responsável pela fraude, deveria tê-las fornecido às autoridades competentes, viabilizando a responsabilização do fraudador e a recuperação dos valores.

A recusa em fornecer tais informações, sob pretexto de proteção de dados, impede que o consumidor lesado adote as medidas cabíveis contra o efetivo responsável pela fraude, transferindo-lhe ônus que não lhe compete. A Lei nº 13.709/2018 não pode ser invocada para proteger fraudadores ou para eximir fornecedores de suas responsabilidades legais perante consumidores lesados.

Da Alegada Excludente de Responsabilidade

A apelante invoca a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, sustentando que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro, caracterizando fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade.

A tese não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador, quando ocorre no âmbito da atividade empresarial do fornecedor, caracteriza fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Embora a apelante não seja instituição financeira em sentido estrito, mas instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, o fundamento da súmula aplica-se integralmente ao caso. A fraude praticada por terceiro ocorreu dentro do ambiente operacional da plataforma de pagamentos, utilizando-se dos sistemas e ferramentas disponibilizados pela apelante. O fraudador cadastrou-se na plataforma, abriu conta de pagamento e recebeu valores de consumidor através do sistema gerenciado pela recorrente.

Tais circunstâncias evidenciam que a fraude não constitui fato externo à atividade da apelante, mas risco inerente ao próprio negócio de intermediação de pagamentos. A possibilidade de utilização fraudulenta da plataforma por terceiros mal-intencionados integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, não podendo ser transferida ao consumidor.

O fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, caracteriza-se por evento absolutamente estranho à atividade do fornecedor, imprevisível e inevitável. A fraude praticada por terceiro mediante utilização da plataforma de pagamentos não se enquadra nessa categoria, pois constitui risco previsível e inerente à atividade de intermediação de pagamentos eletrônicos, devendo ser prevenido mediante implementação de mecanismos adequados de segurança.

A apelante também não pode invocar culpa exclusiva do consumidor. Os fatos comprovados nos autos não demonstram qualquer conduta negligente ou imprudente do apelado. O consumidor visualizou anúncio em site de classificados, foi redirecionado ao site da vendedora, efetuou o pagamento através de boleto bancário regular, emitido por instituição financeira idônea e processado através de plataforma de pagamentos amplamente conhecida no mercado. Não havia, no boleto ou nas comunicações recebidas, qualquer indício de irregularidade perceptível ao consumidor médio.

O argumento de que o preço do produto estava abaixo do valor de mercado devem ser observadas as variações de preço que são comuns no comércio eletrônico, decorrentes de promoções, liquidações ou estratégias comerciais dos vendedores. Não se pode exigir do consumidor que desconfie de toda oferta mais vantajosa, sob pena de inviabilizar o próprio comércio eletrônico.

Dos Danos Materiais

A sentença recorrida condenou a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 538,19, correspondente ao pagamento efetuado pelo apelado para aquisição do produto não entregue.

A apelante sustenta que não há danos materiais indenizáveis, argumentando que não foi a vendedora do produto e que o valor foi regularmente transferido ao beneficiário cadastrado em sua plataforma.

O argumento não merece acolhimento.

Os danos materiais restaram inequivocamente comprovados nos autos. O apelado desembolsou a quantia de R$ 538,19 para aquisição de produto que jamais foi entregue, conforme demonstram o comprovante de pagamento e o boletim de ocorrência registrado. O prejuízo patrimonial é evidente e mensurável, correspondendo exatamente ao valor pago.

A responsabilidade da apelante pelo ressarcimento decorre de sua participação na cadeia de fornecimento e da falha na prestação de seus serviços, conforme já fundamentado. O fato de ter transferido os valores ao beneficiário cadastrado não afasta sua obrigação de indenizar o consumidor lesado, podendo posteriormente buscar o ressarcimento junto ao fraudador.

O apelado requereu a condenação ao pagamento em dobro do valor pago, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC. A sentença recorrida, acertadamente, indeferiu tal pretensão, por ausência de cobrança indevida. O dispositivo legal mencionado aplica-se às hipóteses de cobrança de dívida já paga ou de valor superior ao devido, situações não configuradas no caso concreto.

Mantenho, portanto, a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 538,19 a título de danos materiais.

Dos Danos Morais

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, fundamentando-se na frustração das expectativas do consumidor, na perda de tempo para tentativa de solução do problema e na aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

A apelante sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral e que não houve comprovação de ofensa a direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, abrangendo a dignidade, a honra, a imagem, a intimidade e outros atributos inerentes à pessoa humana. Embora o mero inadimplemento contratual, em regra, não gere dano moral indenizável, a jurisprudência reconhece que circunstâncias excepcionais, que extrapolem o mero dissabor cotidiano, podem configurar lesão moral.

No caso concreto, o dano moral não decorre simplesmente do não recebimento do produto adquirido, mas do conjunto de circunstâncias que caracterizaram a situação vivenciada pelo apelado. O consumidor foi vítima de fraude facilitada pela falha na prestação de serviços da apelante, perdeu tempo e recursos na tentativa de solucionar o problema, não obteve informações adequadas sobre o ocorrido e viu-se compelido a ajuizar ação judicial para obter o ressarcimento de seus prejuízos.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela sentença recorrida, reconhece que o tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solução de problemas causados por fornecedores constitui dano indenizável. O tempo é bem jurídico valioso, que poderia ser empregado em atividades produtivas, profissionais ou de lazer. Quando o consumidor é compelido a despender tempo excessivo para resolver problemas que não deu causa, experimenta prejuízo que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

No caso dos autos, o apelado, que é advogado, despendeu tempo significativo tentando contatar a vendedora, buscando informações junto à apelante, registrando boletim de ocorrência e, finalmente, ajuizando ação judicial. Tais circunstâncias, somadas à frustração das expectativas legítimas do consumidor e ao sentimento de impotência diante da recusa da apelante em fornecer informações sobre o fraudador, configuram lesão moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a configuração de dano moral em situações análogas, especialmente quando o fornecedor adota postura negligente ou omissiva diante de reclamações legítimas do consumidor.

Do Quantum Indenizatório

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa do ofendido.

A sentença recorrida fixou a indenização em R$ 2.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto. O montante não é excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do apelado, mas é suficiente para compensar o transtorno experimentado e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela apelante.

A apelante sustenta que o valor é excessivo, considerando-se que o prejuízo material foi de apenas R$ 538,19. O argumento não prospera. A indenização por danos morais não guarda necessária proporcionalidade com o valor do prejuízo material, pois visa compensar lesão de natureza diversa, relacionada a direitos da personalidade.

Entendo que o valor fixado na sentença recorrida se mostra adequado e proporcional, não justificando majoração. A situação vivenciada pelo apelado, embora configure dano moral indenizável, não apresenta gravidade excepcional que justifique indenização superior.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Dos Juros e da Correção Monetária

A apelante sustenta que devem ser aplicados os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

A questão merece análise cuidadosa, considerando-se a natureza da obrigação e o momento de sua constituição.

Da Correção Monetária

A correção monetária não constitui acréscimo ao valor devido, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação. Trata-se de mecanismo destinado a preservar o valor real da obrigação, impedindo que o credor sofra prejuízo decorrente da desvalorização monetária.

A sentença recorrida determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária. A Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 24 de junho de 2024, estabeleceu o IPCA como índice referencial para atualização monetária, na ausência de convenção entre as partes ou previsão em lei específica.

Considerando que a sentença foi proferida em 31 de julho de 2024, posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e que não há lei específica estabelecendo índice diverso para as relações de consumo, deve ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária, em conformidade com o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, a sentença recorrida determinou sua incidência desde o desembolso para os danos materiais e desde a data da sentença para os danos morais. Tal critério está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa nas Súmulas 43 e 362.

A Súmula 43 estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." No caso dos danos materiais, o prejuízo efetivou-se no momento do desembolso, justificando a incidência da correção monetária desde então.

A Súmula 362 dispõe que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Tratando-se de obrigação ilíquida, cujo valor somente foi definido na sentença, a correção monetária deve incidir a partir desse momento.

Determino, portanto, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, mantendo-se os termos iniciais estabelecidos na sentença recorrida.

Dos Juros de Mora

A sentença recorrida determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação para os danos materiais e a partir do evento danoso para os danos morais.

A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu, no artigo 406 do Código Civil, que a taxa legal de juros moratórios corresponderá à taxa SELIC, deduzido o IPCA. O § 1º do referido artigo esclarece que "a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

Tal sistemática visa evitar a dupla incidência de correção monetária, uma vez que a taxa SELIC já incorpora componente inflacionário. Ao deduzir o IPCA da taxa SELIC, obtém-se a taxa real de juros, que deve ser aplicada cumulativamente com a correção monetária pelo IPCA.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, considerando tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, entendo adequada a incidência dos juros de mora desde a citação, tanto para os danos materiais quanto para os danos morais, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil e com a orientação jurisprudencial predominante.

Determino, portanto, a aplicação da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, incidentes desde a citação, tanto para os danos materiais quanto para os danos morais.

A propósito:

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame:

1. Ação de indenização por danos morais e multa contratual proposta por consumidora em face da construtora e incorporadora, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade passiva das rés, a
mora
na entrega do imóvel e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da multa contratual.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a construtora, não signatária do contrato, possui legitimidade passiva para responder pela
mora
contratual; (ii) verificar a correção dos critérios aplicados para atualização da multa e incidência de
juros
; (iii) apurar se há configuração de dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do imóvel e sua fruição parcial.

III. Razões de decidir:

3. Constatada a
relação
de
consumo
entre as partes, incide o CDC, que prevê a
responsabilidade
solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento. A atuação da construtora na construção e comercialização do imóvel justifica sua legitimidade passiva, com base no art. 7º, parágrafo único, e no art. 18, ambos do CDC, e na teoria da aparência.
4. A entrega do imóvel ocorreu após o término do prazo contratual com a tolerância de 180 dias, configurando
mora
injustificada. A correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo (data da
mora
), conforme Súmula 43 do STJ. Os
juros
moratórios incidem a partir da citação, nos
termos
do art. 405 do CC.

5. O atraso na entrega e a não conclusão das áreas comuns configuram abalo significativo à esfera existencial da consumidora, ultrapassando o mero inadimplemento e ensejando indenização por danos morais, fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A construtora que participa da execução e promoção do empreendimento integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, ainda que não tenha assinado o contrato de compra e venda. 2. O atraso na entrega de imóvel adquirido para fins residenciais, aliado à fruição limitada de áreas comuns inacabadas, configura dano moral indenizável, por violar direitos da personalidade do consumidor. 3. A correção monetária incide desde o vencimento da obrigação, enquanto os
juros
de
mora
fluem a partir da citação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 405 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, AgInt no AREsp 1253328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/03/2024; STJ, Tema 970 e Tema 996. (N.U 1020323-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

Da Alegação de Litigância de Má-Fé

O recorrido requereu, em suas contrarrazões, a condenação da apelante por litigância de má-fé, sustentando que o recurso seria meramente protelatório.

A litigância de má-fé caracteriza-se pela conduta processual desleal, que viola os deveres de probidade e boa-fé processual estabelecidos nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil. A aplicação das sanções previstas no artigo 81 do mesmo diploma exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou gravemente culposa da parte.

No caso concreto, embora o recurso não mereça provimento, não se vislumbra conduta caracterizadora de litigância de má-fé. A apelante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando argumentos jurídicos plausíveis, ainda que não acolhidos por este Colegiado. O mero insucesso do recurso não configura má-fé processual.

Indefiro, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar em parte a sentença recorrida, com as seguintes adequações: a) A correção monetária incidirá pelo IPCA, desde o desembolso para os danos materiais e desde a data da sentença para os danos morais; b) Os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, deduzido o IPCA, incidentes desde a citação, tanto para os danos materiais quanto para os danos morais.

Condeno a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais do recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026